Tribunal: TJPA
Processo: 0008820-19.2006.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008820-19.2006.8.14.0006

APELANTE: VIACAO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

APELADO: MARIA DE FATIMA FARIAS DE MELO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008820-19.2006.8.14.0006

APELANTE: VIAÇÃO FORTE TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ARETHA NOBRE COSTA - PA13304-A

APELADO: MARIA DE FATIMA FARIAS DE MELO

Advogado do(a) APELADO: HERMINIO FARIAS DE MELO - PA8126-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
ERRO MATERIAL
.
DANO MORAL
.
CORREÇÃO
.
INDENIZAÇÃO
.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, A FIM DE RECONHECER A OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

1.

Embargos de Declaração opostos para corrigir erro material na ementa do acórdão que menciona equivocadamente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, enquanto o dispositivo e a fundamentação fixam o valor correto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

2.

Correção de erro material conforme o artigo 1.022, III, do Código de Processo Civil.

3.

A indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

Acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a ementa do acórdão, passando a constar o valor correto de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por danos morais.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
em acolher os embargos de declaração para corrigir erro materaial constante da ementa do acórdão,

nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Viação Forte Transporte Rodoviário Ltda. em face do acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela referida embargante.

A embargante sustenta a existência de erro material na ementa do acórdão, que menciona o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais, enquanto o dispositivo e a fundamentação do acórdão fixaram corretamente o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Afirma ainda que, levando em consideração que a fundamentação jurídica do julgado está pautada na razoabilidade e proporcionalidade, entende que o erro material ocorreu no dispositivo final por considerar um valor desproporcional de 30.000,00(trinta mil reais) em vez de constar o valor razoável para o dano moral na importância de R$20.000,00(vinte mil reais).

Dessa forma, requer que o erro material seja corrigido de ofício para constar os valores corretos.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material. Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

No caso em tela, observa-se que o acórdão proferido por esta Colenda Turma de Direito Privado (ID 11071888), na ementa, consignou equivocadamente o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de indenização por danos morais. No entanto, tanto na fundamentação quanto no dispositivo do referido acórdão, o valor correto fixado foi de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Essa inconsistência configura tão somente erro material, passível de correção mediante os presentes embargos de declaração, de sorte que a correção do erro material é necessária para evitar futuros questionamentos e para que o julgado reflita fielmente a decisão tomada por este Tribunal.

Além disso, a indenização fixada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) se mostra razoável e proporcional ao dano sofrido pela autora, Maria de Fátima Farias de Melo. A jurisprudência deste Tribunal e dos Tribunais Superiores orienta que a fixação do quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não representar enriquecimento sem causa, mas também não ser irrisória a ponto de não cumprir seu papel compensatório e punitivo.

In casu, considerando a extensão dos danos morais sofridos pela autora, que incluem lesões físicas permanentes e abalo emocional significativo, o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é adequado para reparar o sofrimento causado e atender aos objetivos compensatórios e pedagógicos da indenização por danos morais.

Por fim, considerando que já consta dos autos a interposição de Agravo em Recurso Especial (ID 12987355), após o julgamento dos presentes aclaratórios, encaminhem-se os autos à secretaria, a fim de que proceda conforme necessário para dar andamento ao feito, observando-se, para tanto, o exaurimento da jurisdição deste relator.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE
ACOLHER os embargos de declaração para corrigir o erro material na ementa do acórdão de ID 11071888, onde se lê "R$ 20.000,00 (vinte mil reais)", leia-se "R$ 30.000,00 (trinta mil reais)".

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 20/06/2024